Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-08.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009736-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), CFL AGRO LTDA - CNPJ: 49.264.119/0001-60 (AGRAVANTE), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COORDENADOR DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (AGRAVADO), PEDRO CASAL POMPEO - CPF: 695.063.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COBRANÇA DE ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE GADO BOVINO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO FUTURO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança preventivo, objetivando a suspensão da exigência de ICMS, FETHAB e INPEC-MT em operações de transferência de gado entre propriedades localizadas em diferentes Estados, sem transferência de titularidade. Alegação de que tais tributos não são devidos e que a cobrança impede a emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de salvo-conduto tributário em mandado de segurança preventivo com base em ameaça genérica de autuação fiscal, sem a demonstração de ato concreto e iminente de lesão a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A teor do entendimento pacificado pelo STJ e STF, o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS.

4.

A impetração de Mandado de Segurança preventivo requer demonstração de ameaça concreta e iminente de lesão a direito líquido e certo, o que não foi comprovado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O mandado de segurança preventivo exige demonstração inequívoca de ameaça concreta e iminente ao direito líquido e certo. Alegações genéricas ou interpretações administrativas não justificam a concessão de salvo-conduto para situações futuras e incertas”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXIX; LC nº 87/1996, art. 12; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
:
REsp nº 1.125.133/SP (Tema 259/STJ) e ARE nº 1.255.885/MS (Tema 1.099/STF)
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CFL AGRO LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº 1010297-06.2024.8.11.0041, impetrado contra ato coator supostamente praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A agravante busca obstaculizar a cobrança do ICMS,
bem como das contribuições ao FETHAB e INPEC-MT nas operações de
transporte interestadual de gado bovino entre suas propriedades no Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sustentando que tal operação não configura circulação de mercadoria passível de tributação.

Sustenta que a exigência do recolhimento de ICMS pelo Estado de Mato Grosso para a emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA) seria indevida e contrária jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF).

Questiona, ademais, a obrigatoriedade de pagamento das contribuições ao FETHAB e INPEC-MT nessas operações.

O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar sob o fundamento de que não foi comprovada ameaça iminente de lesão a direito líquido e certo, além de considerar que o mandado de segurança preventivo visaria evitar eventual autuação futura.

Inconformada, a agravante requer a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança do ICMS, bem como das contribuições ao FETHAB e INPEC-MT, possibilitando a expedição da GTA sem o pagamento dos tributos questionados.

Indeferida a antecipação de tutela de recursal (id. 209785691), a agravante formulou pedido de reconsideração (id. 209897180), que também foi rejeitado (id. 209952172).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do agravo (id.

211968654).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não acolhimento do recurso (id. 214413662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento visa à reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência requerida em Mandado de Segurança Preventivo, em que a agravante pleiteia a suspensão da cobrança de ICMS, FETHAB e INPEC-MT sobre o transporte de gado bovino entre suas propriedades.
O juízo singular

fundamentou
sua decisão no fato de que o impetrante não demonstrou a ameaça concreta e iminente a direito líquido e certo, uma vez que o
mandamus

preventivo não pode servir como instrumento de salvo-conduto para eventos futuros e incertos(id. 147920875
dos autos de origem):

[...] O que se percebe é uma alegação de fato genérico, com a finalidade de impedir a autuação do fisco, sem quaisquer instrumentos constitutivos com fundamento na matéria em exame ou operações pretéritas da exigibilidade, sobretudo após a recente decisão proferida na ADC 49/STF.

Conforme pacífica orientação do STJ, "o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora" (AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020). Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.965.173/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022).

Desse modo, considerando que não é admitido a impetração de mandado de segurança preventivo com pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de restringir a Administração do seu poder-dever de fiscalização, o indeferimento da medida liminar pleiteada é medida que se impõe.

O agravante, por sua vez, assevera que
“a intenção central do mandammus sempre foi a de impor ao fisco a observância a legalidade tributária no ato da fiscalização”
e defende que “
há sim ameaça concreta e efetiva de ato já esboçado, visto que o não recolhimento indevido dos tributos supracitados levarão ao possível apreendimento da carga, imposição de multa, cessação do benefício de diferimento e a não liberação das Guias de Transporte Animal – GTA
”
.

Conforme dispõe o inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim, para viabilizar a concessão do mandado de segurança preventivo, é imprescindível que a ameaça ao direito líquido e certo do impetrante já tenha se concretizado no passado ou esteja prestes a se consumar, com a realização de atos preparatórios por parte da autoridade administrativa
.

No caso em exame, a agravante não logrou êxito em demonstrar a iminência de um ato concreto de lesão a direito. A consulta administrativa mencionada nos autos (nº 044/2023 – UDCR/UNERC), em que a SEFAZ/MT teria afirmado que
“faria incidir o ICMS e as contribuições ao FETHAB e INPECMT”
, embora possa ser indicativa de um entendimento administrativo, não constitui, por si só, uma ameaça concreta, uma vez que não há, até o momento, ato efetivo de cobrança ou autuação formal. Ademais, referido documento foi trazido ao processo apenas na fase recursal, inviabilizando sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

A decisão interlocutória agravada, dessa forma, foi proferida com base nos documentos fornecidos até então, não cabendo o juízo
ad quem
analisar fato novo, sob pena de ofensa ao juiz natural e supressão de instância.

Este também é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO DA PREFEITURA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS ANTERIORMENTE E NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de mandado de segurança, imprescindível que se comprove a violação ou ameaça a direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.

2. Ademais, necessário que o direito líquido e certo (resultante de fato certo) seja comprovado de plano por documento inequívoco, uma vez que a via estreita do remédio constitucional não admite a dilação probatória, pois a cognição, na ação mandamental, é plena e exauriente, de acordo com a prova produzida.

3.
Ausente a prova pré-constituída do direito defendido, não há que se falar em demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo a ser amparado.

4.
Os documentos e fatos novos trazidos à baila somente com a interposição do recurso não podem ser apreciados pelo juízo ad quem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

(N.U 1001405-07.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) - sem destaque no original

Por certo que a questão atinente ao deslocamento de bens físicos entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte foi pacificada sob o rito de recursos repetitivos no REsp nº 1.125.133/SP (Tema 259/STJ) e com o reconhecimento da repercussão geral no ARE nº 1.255.885/MS (Tema 1.099/STF) que, em suma, definiram que o simples deslocamento de mercadorias não constitui fato gerador do ICMS.

No entanto, a aplicação desse entendimento jurisprudencial, por si só, não justifica a concessão da tutela de urgência requerida no mandado de segurança preventivo, uma vez que, conforme reiterado, não há nos autos demonstração concreta de que a autoridade fiscal esteja adotando medidas coercitivas ou de fiscalização que efetivamente possam resultar em lesão ao direito da agravante.

Como se sabe, a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, exige a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, o que, no presente caso, não se verifica.

Embora o agravante sustente que o não recolhimento dos tributos implicaria a impossibilidade de emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), configurando risco de multa, apreensão de carga e outras penalidades, não há, no contexto fático apresentado, prova de que tal cenário esteja iminente. A alegação de possível lesão futura, sem a demonstração de atos concretos por parte da autoridade fiscal, é insuficiente para justificar a concessão da tutela de urgência.

Questão análoga, inclusive, já foi enfrentada por esta Corte, que assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
2. Nos termos da súmula n.º 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na iminência de se materializar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.
3. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.
4. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.
(N.U 1024171-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) – sem destaque no original

Assim, o juízo de origem corretamente indeferiu a tutela de urgência ao considerar que a parte impetrante não demonstrou que estaria em curso uma autuação iminente, sendo, portanto, incabível a concessão de mandado de segurança para evitar uma hipótese remota e incerta.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024